Tribunal: TJMT
Processo: 1020817-42.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020817-42.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOLINA PINHEIRO BATISTA - CPF: 968.521.949-49 (RECORRENTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0047-04 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE TERRESTE DE PASSAGEIRO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
FORMULÁRIO
PREENCHIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.
DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em
caso de extravio de bagagem de passageiro que utiliza

transporte
via
terrestre
, é
necessário

registro
de
reclamação

ao

término
da
viagem
, para
resguardar
o
direito
de
postular

eventuais

danos

sofridos
.
Havendo
o
preenchimento
de
formulário
,

pelo

passageiro
,
evidenciando

a

ocorrência
do
extravio
de
bagagem
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
e a
consequente

conduta

ilícita
da
empresa
de
transporte
.

2.
O extravio de bagagem gera dano moral
in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta da prestadora do serviço, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais
.

3. No
caso
de
passageiro

transportado
via
terrestre
, a
Resolução

no
1.432/2006 da ANTT
estabelece
o valor da
indenização
para as
situações
de
dano

ou

extravio
de
bagagem
. No
mesmo

sentido
, o Aviso
no
1 da
Superintendência
de Serviços de
Transportes
de
Passageiros

fixou

os

valores

devidos
para
cada

uma
dessas
hipóteses
.

Comprovado
o
extravio
de
bagagem

despachada

em

serviço
de
transporte

terrestre
,
deve
o
passageiro
ser
indenizado
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base esses
critérios
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1020817-42.2024.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MARCOLINA PINHEIRO BATISTA

Recorrido
:
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ECARGAS EIRELLI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCOLINA PINHEIRO BATISTA

ajuizou

reclamação

em
face de
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI
.
Noticiou
que: a)
adquiriu

passagens
da
parte

reclamada
, para
realizar

viagem
de
ônibus
com
partida

na

cidade
de Itajaí - SC com
destino
a
Rondonópolis
- MT; b)
ao

chegar

em

Rondonópolis
,
apresentou
o ticket para
retirada
de
sua

bagagem
,
quando

foi

comunicada
do
extravio
de
sua
mala; c)
preencheu
o
formulário
de
extravio
,
contudo

não

informou

todos

os

itens
que
estavam

na
mala; d)
na

bagagem

extraviada

estavam

itens

essenciais
, pois
estava
se
mudando
de
cidade
; e)
contatou
a
parte

reclamada
a
fim
de
solucionar
o impasse,
sem

êxito
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamante

comprovou
o
extravio
de
sua

bagagem
; b)
não

há

prova
dos
danos

materiais

suportados
pela
parte

reclamante
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante,

sustentando que: a) o extravio da bagagem foi devidamente registrado; b) na mala extraviada estavam todos os pertences necessários para estabelecer sua nova residência; c) a responsabilidade da parte reclamada é objetiva; d) a Resolução no 1.432/2006 da ANTT prevê que a transportadora deve indenizar o passageiro pelo extravio de sua bagagem; e) o valor da indenização por danos morais deve ser majorado. Postulou a reforma da sentença, para que seja majorado o valor da indenização por danos morais, bem como para que a parte reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extravio
de
bagagem

em

transporte

terrestre
.

Como
cediço
,
preconiza
o
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, que a
responsabilidade
da
transportadora
, tanto com
relação

ao

deslocamento

seguro
dos
passageiros
,
quanto
à
segurança
da
bagagem

ou

objetos

pessoais

transportados
,
enquanto

fornecedora
de
serviços
, é
objetiva
.

A
Resolução
no 4.432/14 da
Agência
Nacional de
Transportes

Terrestres

estabelece
, entre
os

direitos
dos
passageiros
, o de
receber
o
comprovante
da
bagagem

transportada
no
bagageiro
,
bem

como
o de ser
indenizado

por

extravio

ou

dano
de
bagagem

transportada
no
bagageiro
.

O
procedimento

em

caso
de
extravio
é
defino

pelo

artigo
74 do
Decreto
no 2.521/98,
vejamos
:

Artigo
74 - A
reclamação
do
passageiro

pelos

danos

ou

extravio
da
bagagem

deverá
ser
comunicada
à
transportadora

ou
a
seu

preposto

ao

término
da
viagem
,
mediante
o
preenchimento
de
formulário

próprio
.

Parágrafo

único
- As
transportadoras

indenizarão

os

proprietários
de
bagagem

danificada

ou

extraviada
no
prazo
de
até

trinta

dias

contados
da data da
reclamação
,
mediante

apresentação
do
respectivo

comprovante
,
cujo
valor de
indenização

será

estabelecido
pela
Agência
Nacional de
Transportes

Terrestres
.

E
por

fim
, o § 2o do
artigo
8o da
Resolução
no 1.432/2006 da ANTT,
elenca

os

documentos

necessários
para o
pagamento
da
indenização

nos

casos
de
dano

ou

extravio
de
bagagem
:

Artigo
8o - A
transportadora

responde
pela
indenização
de
bagagem

regularmente

despachada
,
na
forma
desta

Resolução
,
até
o valor de 3.000 (
três
mil)
vezes
o
coeficiente

tarifário
, no
caso
de
danos
, e 10.000 (
dez
mil)
vezes
o
coeficiente

tarifário
, no
caso
de
extravio
.

(...)

§ 2o A
reclamação
de
dano

ou

extravio

deverá
ser
feita
à
empresa

ou

ao

seu

preposto
,
obrigatoriamente

ao

término
da
viagem
,
onde
se
verifique
o
desembarque
do
passageiro
,
em

formulário

próprio

fornecido
pela
transportadora
, com
a

apresentação
dos
seguintes

documentos
:

I -
tíquete
da
bagagem
;

II -
Bilhete
de
passagem
,
emitido

em

qualquer

formato

previsto

na

Resolução
no 4.282, de 2014,
correspondente
à
viagem

em
que se
verificou
o
extravio

ou
o
dano
da
bagagem
, no
caso
de
serviços

regulares
; e

III -
documento
de
identificação
do
passageiro

proprietário
da
bagagem

danificada

ou

extraviada
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
houve
o
extravio
da
bagagem

despachada
pela
parte

reclamante
,
evidenciado

através
do
formulário

próprio

fornecido
pela
parte

reclamada
e
devidamente

preenchido

pelo

consumidor
(ID 255619720/PJe2) com
os

respectivos
dados da
bagagem
,
caracterizando
a
falha

na

prestação
de
serviços
.

A
propósito
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ÔNIBUS DE TRANSPORTE INTRAESTADUAL DE PASSAGEIRO – EXTRAVIO DE BAGAGEM E ASSALTO SOFRIDO DURANTE VIAGEM – ARGUMENTO DE QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – TESE REJEITADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.Nos contratos de prestação de transporte terrestre de passageiros é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia de transporte
caracteriza-se
como típica fornecedora de serviços (CDC, art. 3o), já o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.078/1990. A responsabilidade do transportador é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, pois o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (...) (N.U 1003413-22.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, p
ublicado
no DJE 16/11/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Deve ser responsabilizada a empresa de transporte terrestres pelo dano moral causados aos passageiros em decorrência de extravio definitivo de bagagem. (...) (N.U 1006964-31.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, p
ublicado
no DJE 20/10/2023)

Além

disso
, nota-se que
não

há

qualquer

prova
da
correspondente

indenização

administrativa

decorrente
do
extravio

ou

restituição
da
bagagem
, o que
também

caracteriza
a
conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Dano moral
in
re

ipsa
. Extravio de bagagem.

O extravio de bagagem caracteriza dano moral
in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta da companhia aérea, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - PRELIMINAR DE APLICABILIDADE CONVENÇÃO DE MONTREAL (DECRETO No 5.910/2006) – ACOLHIDA –EXTRAVIO DE BAGAGEM – LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AO ESTABELECIDO NA NORMA INTERNACIONAL - DANOS MORAIS - APLICABILIDADE DO CDC - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto no 5.910 /2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem. Preliminar acolhida. 2. O dano material deve ser aplicado nos termos da Convenção de Montreal.
3. In
casu
, restou configurada a falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrente perdeu a bagagem do recorrido. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002585-77.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O extravio temporário de bagagem, com reflexo importante na rotina do consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. (N.U 1016938-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 01/10/2023).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE DA BAGAGEM – DEVOLUÇÃO APÓS 11 (ONZE) DIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1027880-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 18/04/2023)

Em exame do caso concreto,
restou incontroverso que ocorreu o extravio da bagagem da parte reclamante.

Portanto, está configurado o dano moral na modalidade
in
re

ipsa
.

Limites do
dano
material.

A
Resolução

no
1.432/2006 da ANTT,
em

seu
art. 8o,
prevê
que
na

hipótese
de
bagagem

despachada

pelo

passageiro
, no
serviço
de
transporte

terrestre
, a
transportadora

deverá

indenizá
-lo se
houver

dano

ou

extravio
da
bagagem
.

Em
observância

ao

previsto
no
mencionado

artigo
, a ANTT
publicou
o Aviso no 1 da
Superintendência
de Serviços de
Transportes
de
Passageiros
, o qual
estabelece

os

valores
das
indenizações
para
os

casos
de
dano

ou

extravio
da
bagagem

despachada
:

Destarte
,
sendo

comprovado
o
extravio
de
bagagem

despachada
no
serviço
de
transporte

terrestre
,
deve
o
passageiro
ser
indenizado
,
conforme

regulamentação

acima

mencionada
.

Nesse
sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS – EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – DANO MATERIAL DEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DOS PERTENCES EXTRAVIADOS – INDENIZAÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 8o DA RESOLUÇÃO ANTT 1432/2006 – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. In
casu
, a
título
de
comprovação
de
danos

materiais
, o Autor
trouxe

apenas
um
recibo

denominado
“Controle Interno
”,
o qual
não

tem

eficácia
fiscal
comprobatória
das
despesas

sustentadas

pelo
Autor.
Todavia
,
algum

prejuízo

houve
, pois
ninguém

sai
para
uma

viagem

sem

os

itens

mínimos

necessários
para
vestuário
,
acessórios
, etc.
Assim, o
prejuízo
material
deve
ser
realizado
com base no AVISO No 1 – SUPAS/ANTT, de 4 de
julho
de 2018,
estabelecendo
o valor de R$ 1.857,08 (um mil
oitocentos
e
cinquenta
e
sete
reais e
oito
centavos),
limite
para
indenização

em

caso
de
extravio
de
bagagem

regularmente

despachada
e
equivalente
a 10.000 (
dez
mil)
vezes
o
coeficiente

tarifário
,
conforme

disposto
no art. 8o da
Resolução
ANTT 1432/2006. 2.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1000466-40.2023.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 10/05/2024)

No caso dos
autos, considerando
que o extravio da bagagem foi formalmente registrado pela parte reclamante (ID 255619720/PJe2), ainda que não tenham sido apresentados documentos probatórios do valor dos bens que constavam no interior da bagagem, deve ela ser indenizada.

Para tanto,
deve
ser
observado
o que
determina
o
Aviso
no
1 da
Superintendência
de Serviços de
Transportes
de
Passageiros
, o qual
estabelece
que
em

caso
de
extravio
de
bagagem
o valor da
indenização

será
de R$ 1.857,00.

Portanto
, a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização

por

dano
material
nesse

montante
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$ 4.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
(N.U 1000237-76.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024; N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024; N.U 1000443-90.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente
para
conden
ar
a parte
reclamada
a
pagar à parte
reclamante
a quantia de

R$ 1.857,00
(mil oitocentos e cinquenta e sete reais),
a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir do efetivo prejuízo
(Súmula 43 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025